Tribunal: TJDFT
Processo: 0735468-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO. ROMPIMENTO DE RAMAL SUBTERRÂNEO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFERIÇÃO REGULAR DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO. ART. 373, II DO CPC. FALTA DE CUIDADO NECESSÁRIO QUANTO A EXECUÇÃO DA OBRA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. ACÚMULO DE TERRA EM FRENTE DE PROPRIEDADE. ENTRADA INACESSÍVEL AO IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré a pagar a parte autora a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) pelos danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Em suas razões, suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a excludente de responsabilidade da recorrente e a redução da indenização por dano moral. Pede a reforma da sentença.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 59073222 e ID 59073223. Contrarrazões não apresentadas.

3. Preliminar de Cerceamento de Defesa. Não merece prosperar a alegação da recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada diante do indeferimento pelo juiz a quo da oitiva de suas testemunhas em audiência, uma vez que as provas já carreadas aos autos são suficientes para o julgamento do mérito. Esclarece-se que o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminar rejeitada.

4. Em síntese, a parte autora relata que mora na residência localizada na QNP 29 CONJUNTO D CASA 26 – CEILÂNDIA NORTE. Informa que em novembro de 2023 a empresa ré deu início a uma obra de pavimentação na área. Alega que em 06/11/2023, durante a escavação, as máquinas utilizadas na obra danificaram o cabo subterrâneo que fornecia eletricidade para sua casa, deixando-a sem energia por cinco dias. Afirma ter comunicado o ocorrido aos representantes da empresa requerida, que alegaram que, por ser subterrâneo, a autora deveria arcar com os custos de reparo. Relata ter contatado a concessionária de energia local, NEOENERGIA, e sido informada de que precisaria adquirir um poste de energia para restabelecer o serviço. Alega ter comprado o poste por R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) devido à urgência da situação. Declara que devido à falta de energia teve problemas de refrigeração de alimentos e acrescenta que os funcionários da empresa ré deixaram um monte de terra em frente à sua propriedade, impedindo seu acesso, o que a obrigou a recorrer a familiares para cuidar da higiene pessoal e da família. Diante disso, pleiteou na presente ação a condenação da parte ré ao pagamento de compensação pelos danos materiais e morais sofridos.

5. De acordo com o artigo 37, §6o da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Neste caso, trata-se da responsabilidade civil objetiva, de modo que não é necessário provar a culpa ou dolo do agente público ou privado no exercício de uma função pública. Isso se aplica também à pessoa jurídica responsável pela execução de obras públicas, agindo em nome da Administração Pública e sendo responsável por danos causados a terceiros durante o serviço. No entanto, para ser obrigada a indenizar, são necessários três elementos: a conduta, o dano efetivo (seja moral ou material) e o vínculo causal entre o defeito do serviço e o prejuízo sofrido pelo consumidor.

6. Ademais, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

7. No caso em tela, verifica-se que por meio do ID 59073207, que a recorrida possui relógio medidor de consumo instalado no imóvel citado, e que referida “ligação clandestina”, em verdade, trata-se de instalação antiga conforme os parâmetros vigentes no período de instalação. Desta maneira, conclui-se que a falta de energia no imóvel da autora, durante o período de cinco dias, deu-se pela falta de cuidado necessário da ré durante a realização da obra pública, na qual deveria considerar a qualidade do solo e os possíveis riscos para as construções adjacentes.

8. Diante disso, comprovado o dano e sua ligação direta com a negligência da recorrente ao não verificar a presença de rede elétrica no local, e não havendo causas que isentem a responsabilidade da empresa demandada, é necessário reconhecer a obrigação da ré de compensar os danos sofridos pela autora, pois estão presentes os elementos que caracterizam a responsabilidade civil. Portanto, deve a autora ser indenizada no importe de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), devido à aquisição do poste, conforme demonstrado no ID 59073172.

9. No tocante aos danos extrapatrimoniais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

10. No caso em tela, a recorrida comprova por meio de fotos e vídeo (ID’s 59073173, 59073174, 59073175 e 59073178) que os funcionários da empresa recorrente despejaram terra na frente de sua propriedade, restando-se clara e vidente sua tentativa fracassada de acessar a propriedade devido à quantidade de terra acumulada. Ademais, é importante ressaltar que a interrupção indevida de serviços básicos, como água e eletricidade, por um período prolongado, devido à sua importância nas atividades diárias, afeta a dignidade do consumidor, resultando no direito a compensação pelos danos sofridos, indo além de simples aborrecimento, principalmente considerando sua natureza essencial. Desta forma, é inegável o dano moral suportado pela autora, estando presentes todos os requisitos para a sua devida compensação. 11. Quanto ao valor arbitrado, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional para a compensação dos danos experimentados, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

13. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois ausentes contrarrazões.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.